Tribunal: TJSP
Processo: 0006758-98.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Pretensão de recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. Sentença julgou extinta a execução. Impugnação acolhida, reconhecendo-se inexigibilidade do débito cobrado.
Insurgência da exequente sob alegação de que não mais subsiste a condição de hipossuficiência da executada.
Executada é beneficiária da

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Pretensão de recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. Sentença julgou extinta a execução. Impugnação acolhida, reconhecendo-se inexigibilidade do débito cobrado.
Insurgência da exequente sob alegação de que não mais subsiste a condição de hipossuficiência da executada.
Executada é beneficiária da gratuidade da justiça. Condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Extinção da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade não comprovada. Irresignação que diz respeito à discordância com o benefício concedido. Indispensável à hipótese a comprovação de efetiva modificação. Situação não verificada nos autos. Sentença mantida.
Apelação não provida.